Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-91.2009.8.11.0077
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto nos autos de ação civil pública para ressarcimento ao erário, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o agravante pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na sentença proferida, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas requeridas na fase instrutória e da suposta preclusão em face da ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu a prova.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de provas testemunhais, embora não impugnado por meio de agravo de instrumento, foi arguido em sede recursal, sendo admissível à luz do art. 1.009, § 1o, do CPC.
4. A ausência de oitiva de testemunhas e de outras provas requeridas comprometeu o contraditório e a ampla defesa, em especial diante da controvérsia quanto à existência de dolo nas condutas atribuídas ao réu.
5. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentença proferida sem a devida instrução, sempre que demonstrada a pertinência e a relevância das provas requeridas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com a produção das provas requeridas pela parte ré. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas relevantes à elucidação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, ainda que não impugnado por agravo de instrumento. 2. A preclusão não se opera quando arguida a nulidade da decisão em sede de apelação, conforme admite o art. 1.009, § 1o, do CPC.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000768-91.2009.8.11.0077

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DANO AO ERÁRIO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
A. SRA.
DES
A.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO MOREIRA DIAS - CPF: 207.926.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto nos autos de ação civil pública para ressarcimento ao erário, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o agravante pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na sentença proferida, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas requeridas na fase instrutória e da suposta preclusão em face da ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu a prova.

III. Razões de decidir

O indeferimento da produção de provas testemunhais, embora não impugnado por meio de agravo de instrumento, foi arguido em sede recursal, sendo admissível à luz do art. 1.009, § 1o, do CPC.

A ausência de oitiva de testemunhas e de outras provas requeridas comprometeu o contraditório e a ampla defesa, em especial diante da controvérsia quanto à existência de dolo nas condutas atribuídas ao réu.

A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentença proferida sem a devida instrução, sempre que demonstrada a pertinência e a relevância das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com a produção das provas requeridas pela parte ré.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de provas relevantes à elucidação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, ainda que não impugnado por agravo de instrumento. 2. A preclusão não se opera quando arguida a nulidade da decisão em sede de apelação, conforme admite o art. 1.009, § 1o, do CPC.”

R

E

L

A

T
Ó

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por Jacob André
Bringsken
contra a decisão monocrática que, no bojo da apelação cível interposta nos autos da Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário (Processo no 0000768-91.2009.8.11.0077), proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa.

A decisão agravada assentou, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, haja vista que o indeferimento da produção de prova testemunhal restou precluso; reconheceu a prescrição apenas quanto aos atos culposos; e afirmou, com base no conjunto probatório, a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa com lesão ao erário, razão pela qual reputou imprescritível a pretensão de ressarcimento, à luz do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante insurge-se contra referida decisão, sustentando, em síntese, a ausência de dolo em sua conduta, a inexistência de prova suficiente para a condenação e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática carece de fundamentação suficiente para afastar a tese defensiva, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXM
O
. SR. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jacob André
Bringsken
, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação no bojo de ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A parte agravante reitera os fundamentos arguidos na apelação, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois foram indeferidas diligências probatórias essenciais ao desfecho do feito; o juízo de origem não teria apreciado adequadamente a inexistência de dolo na conduta do agravante, razão pela qual não se configuraria ato de improbidade administrativa; e o procedimento administrativo que embasou a condenação foi unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público argumenta que o Agravo Interno não deve ser conhecido, pois o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos da apelação (STJ,
AgInt
no
AREsp
2311235/RS, Relator Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em: 29/05/2023, DJE: 01/06/2023).

Em análise das razões do agravo interno, verifico que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em desobediência ao disposto no art. 1.021, § 1°, e art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o seu conhecimento.

Neste sentido prevê os citados dispositivos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O agravante se limita a reiterar as teses e fundamentos já expendidos na apelação, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual. Tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

(...) No agravo interno são insuficientes o dever da dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. (
AgInt
no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 24. 3.2022).

Portanto, em razão do recurso não atender os pressupostos recursais exigidos pelo artigo 1.021, § 1o, do CP
C
, e, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal, o recurso é manifestamente inadmissível.

Ressalte-se que a decisão monocrática foi fundamentada e alinhada à jurisprudência, não cabendo reforma pelo Colegiado.

Diante do exposto, voto pelo
não conhecimento do recurso de Agravo Interno
interposto por Jacob André
Bringsken
, por ausência de impugnação específica.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXM
O
. SR. D
ES
.
MÁRIO ROB
E
RTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL
)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO
(
2
a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
-
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto
por Jacob André
Bringsken
, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação apresentado no bojo da Ação Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário no 0000768-91.2009.8.11.0077, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A parte agravante reitera os fundamentos arguidos na apelação, sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois foram indeferidas diligências probatórias essenciais ao desfecho do feito; que o juízo de origem não teria apreciado adequadamente a inexistência de dolo na conduta do agravante, razão pela qual não se configuraria ato de improbidade administrativa; e por fim, que o procedimento administrativo que embasou a condenação foi unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

É o relatório.

O eminente Relator,
Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto por
Jacob André
Bringsken
, de modo a manter a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo próprio agravante.

Esclareceu em suas razões de decidir, registrou que o agravante se limitou “
a reiterar as teses e fundamentos já expendidos na apelação, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual
”.

Pontuou que “
tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso
”.

Reforçou que, em razão do não atendimento “
aos pressupostos recursais exigidos
pelo artigos
1.021, § 1o, CPC, e 932, III, do mesmo diploma lega
l”, o recurso de agravo interno seria “
manifestamente inadmissível
”, em razão da ausência de impugnação específica.

Firme em tais premissas,
não conheceu do recurso do recurso
de agravo interno.

A
2a Vogal
,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
acompanhar
o voto do douto Des. Relator

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

Pois bem. Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos artigos 1.010, incisos II e III, 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, na apelação e/ou agravo interno compete ao Recorrente expor em suas razões recursais,
os fundamentos de fato e de direito
nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença,
deixando explícito seu interesse recursal
, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal, conforme preleciona a doutrina,
in
verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige [...]. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso:
a)apresentar
as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...] ‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. [...]”
(DIDIER JR.,
Fredie
. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...] O princípio [...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do tantum
devolutum
quantum
appelatum
[...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p. 574 e 604/605)

In
casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão objurgada, mormente o ponto precípuo combatido pelo recorrente, consubstanciado na ocorrência de:
a)
cerceamento de defesa, bem como,
b)
na inexistência de dolo nos supostos atos ímprobos praticados pelo agravante.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão objurgada, entende-se por preenchida a
exigência dos artigos 1.010, incisos II e III, 1.021, § 1o, do
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019,
Publicado
no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS
[...] 1
. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre
as mesmas
, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018,
Publicado
no DJE 28/03/2019)

Dessa forma, tendo em vista que restaram atendidas as condições necessárias para a apreciação do agravo interno, o seu conhecimento é medida de rigor.

Com essas considerações, peço vênia para
APRESENTAR VOTO DIVERGENTE
, no sentido de que seja afastada a preliminar de inadmissibilidade recursal, e consequentemente, seja examinado o mérito da insurgência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO COSTA E SILVA, OAB/MT 13752-0
.

V O T O
(RETIFICADO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Reanalisei
com maior acuidade
os autos
e
nesta oportunidade

retifico o meu voto
no sentido de
conhecer
o recurso, caso prevaleça a posição
que estou seguindo
agora, não
tenho o voto de mérito
.

De modo que peço
a
retirada
do processo de pauta para apresentar o voto de mérito.

V O T O
(RETIFICADO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Após o voto retificado do Relator
,
sendo acompanhado pela 2a vogal pelo conhecimento do recurso
,
o processo foi retirado de pauta para análise do mérito.

SESSÃO DE
17 DE JUNHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Jacob André
Bringsken
contra a decisão monocrática que, no bojo da apelação cível interposta nos autos da Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário (Processo no 0000768-91.2009.8.11.0077), proposta pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa.

A decisão agravada assentou, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, haja vista que o indeferimento da produção de prova testemunhal restou precluso; reconheceu a prescrição apenas quanto aos atos culposos; e afirmou, com base no conjunto probatório, a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa com lesão ao erário, razão pela qual reputou imprescritível a pretensão de ressarcimento, à luz do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante insurge-se contra referida decisão, sustentando, em síntese, a ausência de dolo em sua conduta, a inexistência de prova suficiente para a condenação e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática carece de fundamentação suficiente para afastar a tese defensiva, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o não conhecimento do recurso.

A admissibilidade do agravo interno é incontroversa, tendo sido interposto no prazo legal e com impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em consonância com o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Passa-se, pois, ao exame do mérito.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever
do
agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva que
“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4o). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”.
1

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei no 14.230, de 25/10/2021, a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...) 13.2 A exigência do dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável a avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (...)”.
2

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
3

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (...)”.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da
irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. (...)”
4
- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

Outro elemento introduzido pela Lei n. 14.230/2021 é a necessidade de dano efetivo para configuração do art. 10, o que significa dizer que o dano
in
re

ipsa
(dano presumido), solução bastante difundida na jurisprudência, deixou de existir e passa a ser necessário que o autor de alguma forma quantifique o dano causado ao erário, por exemplo, nos casos em que há frustração da licitude do processo licitatório (inc. VIII do art. 10).

Sobre essa nova exigência, Marçal preceitua
5
:

“(...) 12.5 A configuração do dano

Somente é possível cogitar de dano por uma contratação quando a Administração desembolsar prestação superior ao que seria cabível. Ainda que tenha ocorrido indevida dispensa de licitação, não haverá a improbidade do inc. VIII do art. 10 da LIA quando a Administração desembolsar valor igual ou inferior ao que seria obtido em caso de licitação.

Portanto, a lesão indispensável à existência de improbidade não se confunde com o montante do valor desembolsado pela Administração num contrato comutativo. A lesão se configura quando houver desembolso de valor excessivo, indevido, desnecessário.

Considerando o exemplo acima, o dano apto a configurar a improbidade do inc. VIII do art. 10 da LIA consiste no valor sobejante pago pela Administração em relação àquele que teria desembolsado se a licitação tivesse ocorrido.

(...)

13 Ainda o descabimento da tese da ficção de prejuízo

Cabe reiterar o entendimento do descabimento da tese da ficção do prejuízo, consistente em reputar que toda e qualquer contratação sem licitação resulta em condições de contratação mais onerosas do que as que seriam obtidas em caso de licitação.

Essa tese conduziria à inconstitucionalidade da contratação direta, eis que implicaria o reconhecimento de que a ausência de licitação produziria contratação desvantajosa. Essa afirmativa não encontra respaldo nem na própria experiência, eis que é perfeitamente
cabível que a contratação sem licitação propicie um resultado satisfatório e vantajoso para a Administração. Dito de outro modo,
a ocorrência do dano ao erário é uma questão fática, que depende do exame dos fatos
.

(...)

14 Ainda o argumento da dificuldade da prova

Apenas por cautela, cabe rejeitar qualquer contraposição no sentido da “dificuldade” da prova da lesão ao erário. Esse tipo de argumento infringe as garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Ademais, o argumento é improcedente em seu conteúdo.
É perfeitamente cabível produzir prova do valor que seria possível obter numa licitação. Basta considerar, por exemplo, as seguintes informações:

os preços de mercado;

os valores obtidos em contratações semelhantes pela própria Administração, precedidas ou não de licitação, e

os valores cobrados pelo próprio particular contratado em contratos similares
. (...)”.

Partindo dessas premissas, ao analisar as razões do apelo, com o devido respeito às teses recursais apresentadas, conquanto articuladas de modo técnico, não encontram respaldo suficiente no conjunto fático-probatório dos autos a ponto de infirmar a bem lançada decisão monocrática.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não encontra amparo nos autos. Conforme bem destacado na decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inquirição de testemunhas por decisão proferida em 16 de agosto de 2012 (Id. 134382773, fls. 395/398), a qual não foi objeto de recurso próprio, operando-se, portanto, a preclusão.

Tal circunstância impede a rediscussão da matéria em sede de apelação ou, agora, de agravo interno, nos termos do art. 507 do CPC. Ademais, conforme reconhecido por esta Câmara em diversas oportunidades, o indeferimento de prova testemunhal se mostra legítimo quando o julgador entende estarem os autos suficientemente instruídos para o deslinde da controvérsia, como se verifica na espécie.

Sobre os temas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO PELO JUIZ – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO
– PRELIMINAR
REJEITADA – MÉRITO – INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS UTILIZANDO-SE DO NOME DO GESTOR E DO SÍMBOLO DE SUA GESTÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DO DOLO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE – ATOS DE IMPROBIDADE CONFIGURADOS – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – SERVIÇO PRESTADO – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM A SER RESTITUÍDO – PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EXTENSÃO DO DANO, GRAVIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE LOCUPLETAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Indeferida a produção de outras provas pelo Juiz de 1o Grau e não interposto o recurso cabível, evidencia-se a preclusão da matéria, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Conforme estabelecido no artigo 37, §4a da Carta da República e na Lei no 8.429/92, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito
à
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, como a perda da função
pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público, de acordo com a gravidade do fato. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas na Lei, caracterizando-se o dolo pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito e típico (art. 1o, §1o e §2o, da LIA); devidamente demonstrados no caso concreto. Evidenciado que o responsável pelo ato de improbidade contratou serviços de publicidade, mediante dispensa de licitação, o que é vedado pela legislação, e ainda, divulgou obras que continham o nome e o símbolo do gestor, caracterizando promoção pessoal da autoridade, de rigor a determinação de ressarcimento ao erário, acrescido de multa civil, de caráter punitivo e pedagógico. Em razão da prestação de serviço de publicidade, visando evitar eventual locupletamento indevido da Administração Pública, mostra-se cabível a retificação do valor a ser restituído aos cofres públicos, para metade do valor do contrato realizado mediante dispensa de licitação, acrescido de multa civil, na mesma quantia. Em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, de médio grau e a extensão do dano, de leve monta, e ainda, a ausência de locupletamento pelo agente, afasta-se as penalidades de perda da função pública, da proibição de contratar com o poder público e da
perda dos direitos políticos. (N.U 0000066-53.2012.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 26/10/2022)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO -
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330 DO CPC - PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
- RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não há falar em ocorrência de cerceamento de defesa e, de consequência, em nulidade da sentença, se as provas testemunhais e pericial, requeridas e indeferidas, eram desnecessárias ao deslinde da causa, além do que aquelas constantes dos autos são suficientes à formação da convicção do julgador. Ausentes os elementos ensejadores da reversão do ato sentencial, impõe-se o improvimento do recurso e, de conseguinte, impende a manutenção da sentença objurgada. (N.U 0000866-60.2003.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2011,
Publicado
no DJE 11/04/2011)

No tocante à prescrição, a sentença recorrida fez distinção acurada entre
atos culposos e dolosos de improbidade administrativa
, reconhecendo a prescrição apenas quanto aos primeiros. Já em relação aos atos dolosos com lesão ao erário, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento foi corretamente aplicada, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral (RE 852475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
25/03/2019).

No caso, restou sobejamente demonstrado que o agravante, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade,
dispensou indevidamente licitações
,
efetuou pagamentos sem comprovação de contraprestação
e
ordenou despesas com sobrepreço
, configurando atos dolosos de improbidade administrativa, cuja consequência jurídica é o ressarcimento ao erário, de natureza imprescritível.

A tentativa do agravante de afastar o elemento subjetivo do dolo específico em sua conduta não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos. Como já sobredito, entendo que o dolo específico deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
, aqui no caso, restou claro o desejo de beneficiar terceiros.

Embora o agravante alegue que não foi suscitado o dolo na sentença e nem na inicial (anteriores às alterações da LIA), é cediço que compete ao órgão julgador, considerando as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, aferir sua presença no processo que esteja em trâmite.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TEMA 1.199/STF.

APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LIA.
ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA. DOLO
. ABOLITIO DO DISPOSITIVO IMPUTADO. ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS INCISOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO
. READEQUAÇÃO EM TIPO OUTRO. INVIABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SANÇÃO EXPURGADA EM POSTERIOR ALTERAÇÃO REDACIONAL DA LIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]
3. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional. 4. Na espécie, a instância ordinária enveredou na análise do elemento anímico da conduta do insurgente, reconhecendo o agir doloso de violação dos princípios da Administração Pública.
[...] 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgados anteriores, afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos e determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de conformação. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1662145 SP 2020/0031738-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

O dolo específico, por sua natureza, pode ser evidenciado a partir de elementos objetivos e do comportamento reiterado do agravante, conforme demonstrado pelo TCE/MT.

O
Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(Id. 134382773, fls. 1/261), subscrito por técnicos de controle externo, revelou, com precisão técnica e imparcialidade, uma série de irregularidades cometidas pela gestão do agravante, entre elas a contratação direta sem licitação no montante de R$ 1.113.357,13, ausência de prévio empenho das despesas e uso irregular de recursos públicos em favor de terceiros.

Não se trata, portanto, de prova unilateral, como quer fazer crer o agravante, mas de documento público com
presunção relativa de veracidade
, cabendo à parte impugná-lo mediante prova em contrário — o que não se verificou.

Portanto, com base no conjunto probatório constante dos autos, entendo que resta configurado o dolo específico do agravante, em decorrência da prática deliberada, consciente e reiterada dos atos apurados pelo TCE/MT.

O agravo interno também se insurge contra a própria decisão monocrática, alegando violação ao princípio da colegialidade e ausência de fundamentação. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza, por meio da
Súmula 568
, o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante no tribunal sobre a matéria.

Desta forma, o presente recurso revela mera
inconformidade com o desfecho desfavorável da demanda
, não trazendo aos autos qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a robusta fundamentação da decisão monocrática ora agravada.

A pretensão de revisão do julgado, sem qualquer inovação fática ou jurídica relevante, encontra óbice no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, fundamentos caros ao Estado Democrático de Direito.

Pelo exposto, com esteio nos fundamentos acima delineados, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Jacob André
Bringsken
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

Condeno o agravante ao pagamento das custas recursais, no entanto, fica suspensa sua exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da natureza da ação.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

É um processo complexo, de modo que peço
vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
MÉRITO -
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Jacob André
Bringsken
contra a decisão que, no bojo da apelação cível interposta nos autos da Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário (Processo no 0000768-91.2009.8.11.0077), proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa.

A decisão agravada assentou, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, haja vista que o indeferimento da produção de prova testemunhal restou precluso; reconheceu a prescrição apenas quanto aos atos culposos; e afirmou, com base no conjunto probatório, a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa com lesão ao erário, razão pela qual reputou imprescritível a pretensão de ressarcimento, à luz do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante insurge-se contra referida decisão, sustentando, em síntese, a ausência de dolo em sua conduta, a inexistência de prova suficiente para a condenação e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática carece de fundamentação suficiente para afastar a tese defensiva, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o não conhecimento do recurso.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na decisão monocrática agravada, foram rejeitadas as preliminares suscitadas, notadamente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o indeferimento do pedido de produção de provas em primeiro grau não foi objeto de impugnação recursal específica, operando-se, portanto, a preclusão.

O agravante, por intermédio de seu patrono, insurge-se contra tal conclusão, alegando, em síntese, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela ausência de produção de provas essenciais, destacando-se, entre elas, o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas que, segundo sustenta, seriam aptas a elucidar os fatos discutidos nos autos e a demonstrar a suposta ausência de dolo nas condutas que lhe foram imputadas.

O cerne da controvérsia reside na aferição da ocorrência de cerceamento de defesa, especialmente no tocante ao indeferimento da produção de provas requeridas pelo réu em primeiro grau, e a posterior conclusão do juízo de origem quanto à suficiência do conjunto probatório constante dos autos para a prolação da sentença condenatória.

Consoante se extrai dos autos, em decisão proferida em 16 de agosto de 2012 (ID 134382773 - págs. 395/398), o juízo singular indeferiu o pedido de inquirição de testemunhas formulado pela parte ré, sob o fundamento da desnecessidade da prova requerida diante da documentação constante dos autos. Referida decisão não foi impugnada naquele momento, razão pela qual o relator que me antecedeu considerou operada a preclusão da matéria e afastou a preliminar de nulidade da sentença.

Todavia, é necessário fazer aqui uma inflexão hermenêutica mais cautelosa.

A preclusão processual não pode ser utilizada como um manto a encobrir ofensas a direitos fundamentais, notadamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República. O devido processo legal impõe ao Estado-juiz não apenas o dever de ouvir as partes, mas de garantir efetiva participação destas na formação do convencimento judicial, especialmente em ações de natureza sancionatória, como é o caso da ação de improbidade administrativa.

Neste contexto, o cerceamento de defesa se configura não apenas quando há negativa expressa de produção de provas, mas, sobretudo, quando o indeferimento dessas provas compromete o esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso em apreço, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil — admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses diversas daquelas expressamente previstas no referido dispositivo legal (Tema n. 988 do STJ) — tal entendimento não impõe a obrigatoriedade de sua interposição em situações não contempladas nesse rol.

Portanto, o cerceamento de defesa pode ser arguido em sede de preliminar de apelação (§ 1o do art. 1.009 do CPC), inexistindo, no caso em exame, a ocorrência de preclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO GENÉRICO DE PROVA ORAL

– DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Reconhecida a preclusão do pedido de gratuidade de justiça, porque já apreciado e indeferido em recurso anterior transitado em julgado.
Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.
Decisão em seara de apelo anterior que implicitamente reconhece a necessidade de audiência de instrução.
Hipótese em que a alegação da apelante
refere-se
à simulação ou fraude em contrato celebrado após o deferimento de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante. A decisão saneadora que indefere genericamente a produção de provas, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia.
(N.U 0003394-91.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL E REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO APELO AUTOR: ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO NÃO NOMEADO – NÃO OCORRÊNCIA – CONFLITO DE INTERESSE ENTRE OS INVESTIGADOS E DEFENDIDOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – AFASTAMENTO CAUTELAR REALIZADA DE FORMA IRREGULAR – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – MÉRITO APELO MUNICÍPIO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCIALMENTE PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Fundamentação sucinta não é causa de nulidade. Incidência do Tema 339 do STF. 2. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação por inadequação da via eleita.
4. O recurso próprio e adequado para questionar a decisão que defere a justiça gratuita é o Recurso de Apelação (art. 1019, §1o, do CPC), ante ao rol taxativo (mesmo que mitigado) das hipóteses de Recurso de Agravo de Instrumento (art. 1015 do CPC).
5. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de inovação recursal e preclusão consumativa.
Se a parte não pode impugnar a matéria à época em que a decisão foi proferida, tendo sido postergada a sua apreciação somente no momento do Recurso de Apelação, não há que se falar em inovação recursal, tão pouco em preclusão consumativa. 7. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Analisando as razões recursais e confrontando-as com a decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada da decisão recorrida, haja vista que impugnou especificadamente a decisão objurgada. 9. Preliminar rejeitada. [...] 27. Recurso de Apelação do Autor parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial do PAD no 015/2014 e desprovido o apelo do Município de Cuiabá. (N.U 1046424-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA PERICIAL TÉCNICA REQUERIDA - FATOS CONTROVERSOS - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.". Considerando a controvérsia dos fatos, deve-se oportunizar às partes a produção de prova pericial quando esta for imprescindível para o deslinde do feito, sob pena de caracterizar-se o cerceamento do direito de defesa.
(N.U 1001091-76.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Como visto, é dever do juízo assegurar a plenitude da defesa técnica, quando demonstrada a pertinência das provas requeridas à luz dos fatos controvertidos.

Importa assinalar que a demanda versa sobre supostas irregularidades na gestão administrativa do agravante enquanto Prefeito Municipal, com imputações de práticas de improbidade administrativa que culminaram em condenação por ressarcimento ao erário. A amplitude do contraditório, nesse contexto, mostra-se ainda mais essencial, especialmente diante da complexidade dos fatos imputados e das possíveis repercussões civis e patrimoniais ao réu.

No presente caso, a ausência de oitiva de testemunhas e de produção de provas requeridas na fase instrutória compromete não apenas o direito de defesa, mas a própria completude da prestação jurisdicional.

Destarte, diante da existência de controvérsia relevante a ser apurada —
notadamente quanto à presença de dolo agravante
— e estando demonstrada a pertinência da prova requerida, impõe-se a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Reconhecido o vício procedimental, revela-se inafastável a cassação da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, possibilitando à parte ré o exercício pleno do direito à produção de provas, especialmente quanto à oitiva de testemunhas e outros meios de prova pertinentes que entender necessários.

Assim, em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença prolatada, com retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução do feito.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno,

para reconhecer a

nulidade da sentença proferida
,
em razão de cerceamento de defesa, e, por conseguinte, determino a

remessa dos autos ao Juízo de origem, para reabertura da fase instrutória, com a regular produção das provas requeridas, inclusive

oitiva de testemunhas, se ainda assim for de interesse da parte ré, e ulterior prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O (VISTA
-MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto
retificado do e. Relator

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025